Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA.
1. Não há que se falar em nulidade, se a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão encontra-se devidamente fundamentada com base nos parâmetros traçados pelo artigo 3o, caput, do Decreto Lei n. 911/1969.
2. O simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, não se exigindo a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2.1. "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." (Decreto-Lei n. 911/1969, artigo 2o, § 2o).
3. Inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.
4. A despeito da possibilidade de revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, esta somente se afigura possível quando houver a purga da mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.